Tribunal: TJES
Processo: 5006318-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006318-33.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLAN NONATOS DOS SANTOS DE PAULO e outros (3)

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR NÃO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS LUCROS CESSANTES E DO DANO MORAL. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE CONFIRMADA. RECURSO INTERPOSTO POR BANESTES SEGUROS S.A. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS INTERPOSTOS POR ALLAN NONATOS DOS SANTOS DE PAULO E POR D
E
NIS VIN
I
CIUS MARCOS BROSEGUINI GABRIEL SIMÔR E EUGÊNIA MAGNA BROSEGUINI KEYS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em 11/12/2020. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 11.676,00, e rejeitando os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais. Irresignados, autor e réus interpuseram recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais envolvendo veículo registrado em nome de terceiro; (ii) estabelecer se há elementos para a condenação ao pagamento de lucros cessantes; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) avaliar a responsabilidade pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não comprovou ser proprietário do veículo sinistrado nem ter arcado com os custos do conserto, sendo parte ilegítima para postular indenização por danos materiais, conforme o art. 18 do CPC e precedentes jurisprudenciais.

Documento unilateral juntado aos autos não é suficiente para comprovar aquisição do veículo, especialmente sem prova de pagamento ou transferência formal anterior ao acidente.

A dinâmica do acidente revela que o autor já se encontrava em meio ao cruzamento quando foi atingido na lateral traseira, configurando culpa exclusiva do condutor do veículo réu, conforme o art. 36 do CTB.

Confissão extrajudicial do condutor do HYUNDAI TUCSON, admitindo desatenção ao volante, corrobora a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso.

A indenização por lucros cessantes requer prova inequívoca da frustração de receita, a qual não foi apresentada pelo autor, ausentes contratos, recibos, extratos ou documentos que comprovem prejuízo financeiro concreto.

O acidente não gerou lesões ou circunstâncias excepcionais, tratando-se de mero aborrecimento, insuscetível de indenização por dano moral, segundo entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

Reconhecida a ilegitimidade ativa quanto aos danos materiais, e mantida a improcedência dos pedidos de danos morais e lucros cessantes, impõe-se a inversão da sucumbência, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por BANESTES SEGUROS S.A. conhecido e provido. Recursos interpostos por ALLAN NONATOS DOS SANTOS DE PAULO e por DENIS VINICIUS MARCOS BROSSEGUINI GABRIEL SIMÔR e EUGÊNIA MAGNA BROSEGUINI KEYS conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

O condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais se não comprovar a propriedade do bem ou o desembolso com os prejuízos.

A responsabilidade pelo acidente recai sobre o condutor que avança em cruzamento sem observar a preferência de quem já se encontra na via, ainda que ausente sinalização.

A indenização por lucros cessantes exige demonstração objetiva de perda patrimonial futura, o que não se presume nem decorre apenas da atividade exercida.

Acidente de trânsito sem lesão ou circunstância excepcional não configura dano moral indenizável, por se tratar de dissabor cotidiano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao interposto por BANESTES SEGUROS S.A. e DAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER dos recursos interpostos por ALLAN NONATOS DOS SANTOS DE PAULO, bem como por DENIS VINICIUS MARCOS BROSEGUINI GABRIEL SIMOR e EUGENIA MAGNA BROSEGUINI KEYS, e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
ALLAN NONATOS DOS SANTOS DE PAULO, BANESTES SEGUROS S.A.
, e
DENIS VINICIUS MARCOS BROSEGUINI GABRIEL SIMOR
e
EUGÊNIA MAGNA BROSEGUINI KEYS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES (evento nº 14718186), posteriormente integrada pela decisão de embargos declaratórios (evento nº 14718192), que, nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 11.676,00 (onze mil, seiscentos e setenta e seis reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora a contar do evento danoso. A sentença rejeitou os pedidos de condenação em lucros cessantes e compensação por danos morais.

Em suas razões recursais apresentadas no evento nº 14718202, o autor
ALLAN NONATOS DOS SANTOS DE PAULO
alega, em síntese, que
(i)
exerce a profissão de montador e entregador de móveis e dependia do veículo sinistrado como instrumento de trabalho, razão pela qual pretende a condenação dos réus ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais);
(ii)
a privação do veículo e os abalos psicológicos decorrentes da situação ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, justificando a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e
(iii)
requer a majoração da verba honorária em razão da sucumbência mínima do autor.

A seguradora
BANESTES SEGUROS S.A.
apelou no evento nº 14718193, sustentando, em síntese, que
(i)
a responsabilidade pelo acidente não foi suficientemente demonstrada, uma vez que o sinistro teria ocorrido em cruzamento não sinalizado, o que garantiria a preferência ao seu segurado nos termos do art. 29, III, “c”, do CTB; e que
(ii)
o veículo da parte autora não está registrado em seu nome, o que configuraria sua ilegitimidade ativa.

No evento nº 14718196,
DENIS VINICIUS MARCOS BROSEGUINI GABRIEL SIMOR
e
EUGÊNIA MAGNA BROSEGUINI KEYS
interpuseram apelação, alegando, em resumo, que
(i)
a sentença desconsiderou prova testemunhal e documental nos autos que indicam a ausência de sinalização de parada obrigatória no local do acidente, motivo pelo qual, trafegando eles pela direita, possuíam a preferência de passagem;
(ii)
requerem, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de danos materiais, com observância à tabela FIPE da época do acidente; e
(iii)
pleiteiam a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, nos termos da nova redação legislativa.

Na instância originária,
ALLAN NONATOS DOS SANTOS DE PAULO
ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de
DÊNIS VIN
I
CIUS MARCOS BROSSEGUINI GABRIEL SIM
O
R
,
EUGÊNIA MAGNA BROSEGUINI
e
BANESTES SEGUROS
, buscando o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 11/12/2020.

Sustenta que quando conduzia seu veículo FIAT PALIO, placa MQK-6747, foi colhido pelo automóvel HYUNDAI TUCSON, de propriedade da segunda requerida e conduzido pelo primeiro, em desrespeito à sinalização de parada obrigatória. Alega o autor que o primeiro requerido reconheceu sua responsabilidade pelo sinistro, comprometendo-se a arcar com os prejuízos, inclusive acionando a seguradora (
BANESTES SEGUROS
), a qual, entretanto, negou cobertura.

Afirma que a colisão ocasionou a imobilização completa de seu veículo, o qual era instrumento essencial para o exercício de sua profissão de montador e entregador de móveis, causando-lhe prejuízos materiais estimados em R$ 18.101,33 (dezoito mil, cento e um reais e trinta e três centavos), lucros cessantes de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e abalos de ordem moral diante das limitações impostas à sua rotina familiar e profissional. Pleiteia, assim, a condenação solidária dos réus ao pagamento de danos morais e materiais.

De início, observa-se que o veículo conduzido pelo autor
ALLAN NONATOS DOS SANTOS DE PAULO
não está registrado em seu nome, mas sim em nome de sua irmã Ana Karoline dos Santos de Paulo, de modo que, não demonstrado que suportou prejuízos em nome próprio, o autor é parte ilegítima para pleitear o ressarcimento por danos materiais, conforme assentado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO COM REPARO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e improcedente o pedido de danos morais em ação ajuizada pelo condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito, mas não seu proprietário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal centra-se na legitimidade ativa do autor para pleitear reparação por danos materiais em razão de acidente automobilístico envolvendo veículo de propriedade de terceiro. III. Razões de decidir 3. Reconheceu- se que o autor não é o proprietário do veículo sinistrado, sendo este pertencente a terceiro (sua filha), conforme se verifica do boletim de ocorrência e depoimento pessoal. 4. Inexistindo comprovação de que o autor tenha suportado gastos com o conserto do veículo, não possui ele legitimidade ativa ad causam, conforme o disposto no art. 18 do CPC. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o condutor somente possui legitimidade para pleitear ressarcimento de danos materiais ao veículo se demonstrar que efetivamente arcou com tais despesas. 6. Reconhecida a ilegitimidade ativa quanto aos danos materiais, o processo deve ser extinto, em parte, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), restando prejudicado o exame do mérito e do recurso do corréu. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais se não comprovar ser proprietário do bem ou ter arcado com os prejuízos decorrentes do sinistro. 2. O reconhecimento da ilegitimidade ativa impede o exame do mérito da demanda, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18 e 485, VI; Código Civil, art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJMS, apelação cível n. 0802733- 29.2019.8.12.0001, Rel. Des. João Maria lós, j. 31/05/2023; TJMS, apelação cível n. 0800438-11.2015.8.12.0049, Rel. Des. Marco André nogueira hanson, j. 24/09/2021; TJSP, agravo de instrumento n. 0001680-73.2023.8.26.0047, Relª léa Maria barreiros duarte, j. 26/03/2024. (TJMS; AC 0814795-33.2021.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 02/07/2025; Pág. 174)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDUTOR DE VEÍCULO NÃO PROPRIETÁRIO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DOS GASTOS COM REPARO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Em casos de legitimidade ordinária, é parte legítima para a causa quem figure na relação jurídica material discutida. 2. O condutor de veículo que não é proprietário do bem pode postular em juízo o ressarcimento dos danos materiais decorrentes de acidente, desde que demonstre ter efetivamente suportado os gastos com os reparos. 3. A ausência de comprovação dos desembolsos necessários à reparação do bem implica a impossibilidade de acolhimento do pedido, conduzindo à extinção do feito. (TJMG; APCV 5038549-84.2018.8.13.0079; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jair Varão; Julg. 23/01/2025; DJEMG 24/01/2025)

Releva notar que a declaração juntada no evento nº 14718104, dando conta da suposta aquisição do veículo pelo autor no ano de 2019, não se revela suficiente para comprovar a propriedade do veículo, visto que desacompanhada de efetiva prova de pagamento do preço e considerando que o reconhecimento da firma aposta no documento somente ocorreu em 2021, pouco antes do ajuizamento da presente ação.

Desse modo, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do autor em relação ao pedido de condenação por danos materiais relativos ao veículo sinistrado.

Sobre a dinâmica do acidente, embora os registros fotográficos juntados no evento nº 14718102 revelem que o sinistro ocorreu em cruzamento sem sinalização, aludidos documentos também demonstram que o autor, condutor do FIAT PALIO, já estava finalizando a travessia do cruzamento quando foi abalroado pelo HYUNDAI TUCSON na lateral traseira direita.

Desse modo, embora o veículo tivesse a preferência de passagem no cruzamento, esta somente poderia ser exercida caso ambos os veículos tivessem se aproximado de forma concomitante à interseção, o que não ocorreu no caso concreto.

Na situação dos autos, o condutor do HYUNDAI TUCSON avançou no cruzamento quando o FIAT PALIO já o estava atravessando, configurando, assim, violação ao dever de conduta prescrito pelo artigo 36, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

A culpa exclusiva do requerido
D
E
NIS VIN
I
CIUS
, condutor do HYUNDAI TUCSON, é confirmada pela declaração prestada de próprio punho juntada no evento nº 14718101, em que assume que estava desatento no momento do acidente, pois havia virado para o banco traseiro para olhar uma criança que lá estava. O próprio requerido confirmou ter assinado referida declaração quando ouvido em juízo, não impugnando seu conteúdo.

Na sequência não merecem acolhimento as razões recursais em relação ao pleito de condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes.

Com efeito, a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios exige, para a procedência do pedido indenizatório por lucros cessantes, a demonstração concreta da perda patrimonial futura, isto é, da efetiva frustração de receita que a parte receberia caso o evento danoso não tivesse ocorrido. Trata-se de requisito inafastável previsto expressamente no artigo 402 do Código Civil, que dispõe:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

No caso sob exame, embora o autor tenha alegado que utilizava o veículo como instrumento de trabalho em sua atividade de montador e entregador de móveis, não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que demonstre o efetivo prejuízo decorrente da suposta impossibilidade de exercício profissional.

Inexistem nos autos documentos fiscais, contratos, comprovantes de pagamento por serviços prestados, extratos bancários, recibos, comunicações com clientes ou qualquer outro indicativo documental capaz de mensurar a alegada frustração de renda. Tampouco há testemunho que quantifique de forma objetiva a alegada perda de receita.

No que concerne aos danos extrapatrimoniais pleiteados pelo autor, mister ressaltar que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar não acarreta dano moral
in re ipsa,
mas sim cuida-se de aborrecimento cotidiano a que estão sujeitos os condutores de veículos automotores.

Nesse sentido, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, vide:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada enseja mero aborrecimento ou dissabor, como no caso dos autos, não há falar em dano moral.
2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade, decorrente da colisão entre veículos, apta a ensejar reparação a título de dano moral.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 726.096/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 13/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA. ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 132 DO STJ. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO NO VALOR DO REPARO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. – Tanto o condutor quando o proprietário de veículo envolvido no evento podem figurar no polo passivo da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. [...]
5. – Acidente envolvendo veículos automotores não é suficiente, por si só, para reconhecimento do direito a indenização por dano moral, porquanto gera, em regra, simples desconforto.
6. – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 26080010213, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2013, Data da Publicação no Diário: 01/03/2013)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. TAXISTA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Diante da efetiva demonstração de que o veículo do autor era, à época dos fatos, utilizado por este como táxi, decorrendo de tal atividade renda mensal comprovada por declaração do Sindicato dos Taxistas, inafastável o dever os requeridos de indenizar os lucros cessantes. 2. Por fim, no que concerne à propugnada indenização por danos morais, reforma não merece a sentença guerreada, no ponto.
3. Sustenta-se o pedido em lume em situação narrada que configura mero aborrecimento, representando acidentes de trânsito dissabor cotidiano a que sujeitas as pessoas que enfrentam o tráfego de veículos terrestres, sobretudo se considerada a profissão do apelante, que o expõe, naturalmente, a maiores riscos nesse sentido.

4. Com efeito, não podem ser consideradas ensejadoras de dano moral situações que não acarretem constrangimento, aflição e angústia além da normalidade, abalo psíquico e emocional, ofensa à honra e à dignidade, enfim, violação a direito da personalidade do que se intitula detentor do direito à reparação. 5. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJES, Classe: Apelação, 12100102560, Relator: PAULO ROBERTO LUPPI, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015)

Sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho ensina que “
só deve ser reputada como dano moral a conduta que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
”
1
.

Na situação dos autos, o autor não narra nenhuma condição excepcional capaz de ensejar a condenação das partes requeridas ao pagamento de compensação por danos morais, já que as consequências do acidente não fugiram à normalidade, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença também quanto à improcedência do pedido de compensação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor quanto ao pedido de indenização por danos materiais referentes ao prejuízo relativo ao veículo FIAT PALIO envolvido no acidente, e
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelos requeridos
D
E
NIS VIN
I
CIUS MARCOS BROSSEGUINI GABRIEL SIMÔR
e
EUGÊNIA MAGNA BROSEGUINI
e pelo autor
ALLAN NONATOS DOS SANTOS DE PAULO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Por conseguinte, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor para reclamar o prejuízo causado no veículo que não lhe pertence, bem como a improcedência dos pedidos de condenação por lucros cessantes e danos morais, deve aquele suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

Desse modo, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba em razão do sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 83/84.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.